Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
3. Ressalto que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição do recurso inominado (ID 27762743) a parte recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência.
4. O despacho de ID 30545171 concedeu o prazo de 48 horas para que o ora recorrente apresentasse os documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, ou os comprovantes de recolhimento do preparo e custas processuais.
5. Todavia, em resposta ao referido despacho, o recorrente aduz que foi agraciado pelo benefício da justiça gratuita (ID 27762666), nos autos do processo de primeiro grau, não cumprindo com o disposto no despacho. Logo, uma vez que a ordem judicial foi descumprida, tenho o recurso interposto por deserto.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.